Tribunal: TJMT
Processo: 0000979-55.2019.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 0000979-55.2019.8.11.0020 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
APELANTE:
HELBERT PAEZANO PORFÍRIO
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ESPINGARDA DE PRESSÃO USINADA/ADAPTADA PARA CALÇAR MUNIÇÕS DE CALIBRE .22, E TRÊS MUNIÇÕES DESARMADAS DO MESMO CALIBRE – PERIGO CONCRETO – AUSÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA DO PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO 37/TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO 8/TJMT – APELO DESPROVIDO.
Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de possuir, sem autorização competente, munições de diversos calibres sem as respectivas armas, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Inteligência do Enunciado 37/TJMT. Além disso, embora, a rigor, o calibre nominal .22 esteja inserido na categoria de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 3o, I, “a”, do Decreto Federal n. 10.030/2019, uma vez promovida a usinagem da espingarda de pressão, permitindo a percussão de munições de calibre .22, há uma natural maior gravidade do fato, dada à ausência de numeração e de marca aparente, o que torna ainda mais relevante o fato criminoso, sob o prisma do Direito Penal, pois não deixa de se apresentar, ultima ratio, como método de dissimulação da verdadeira capacidade da arma de fogo.
Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde tais depoimentos são respaldados na própria confissão inquisitorial do apelante, embora retratada em Juízo. Nesse cenário, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000979-55.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELBERT PAEZANO PORFIRIO - CPF: 939.138.501-04 (APELANTE), MAGNUM MORAES NOGUEIRA - CPF: 713.660.751-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ESPINGARDA DE PRESSÃO USINADA/ADAPTADA PARA CALÇAR MUNIÇÕS DE CALIBRE .22, E TRÊS MUNIÇÕES DESARMADAS DO MESMO CALIBRE – PERIGO CONCRETO – AUSÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA DO PERIGO ABSTRATO – ENUNCIADO 37/TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – CONFISSÃO RETRATADA EM JUÍZO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE – ENUNCIADO 8/TJMT –
APELO DESPROVIDO
.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de possuir, sem autorização competente, munições de diversos calibres sem as respectivas armas, por se tratar de crime de perigo abstrato o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Inteligência do Enunciado 37/TJMT. Além disso, embora, a rigor, o calibre nominal .22 esteja inserido na categoria de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 3o, I, “a”, do Decreto Federal n. 10.030/2019, uma vez promovida a usinagem da espingarda de pressão, permitindo a percussão de munições de calibre .22, há uma natural maior gravidade do fato, dada à ausência de numeração e de marca aparente, o que torna ainda mais relevante o fato criminoso, sob o prisma do Direito Penal, pois não
deixa de se apresentar,
ultima ratio
, como método de
dissimulação da verdadeira ofensividade da arma
.

Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde tais depoimentos são respaldados na própria confissão inquisitorial do apelante, embora retratada em Juízo. Nesse cenário, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal aviado por
Helbert Paezano Porfírio
, qualificado e representado pelo Dr. Magnum Moraes Nogueira, OAB/MT 11.0282, colimando a reforma da sentença lavrada em 12/02/2021 [id. 103242495, pp. 140-142, ref. 92], proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da comarca de Alto Araguaia, e que, julgando procedente a denúncia,
condenou
o apelante

ao cumprimento da pena de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
, substituída por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ocorrido em 31/01/2019, nas proximidades do posto fiscal da cidade de Alto Araguaia/MT, ante o transporte ilegal de um rifle calibre 22, e três cartuchos do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com a legislação vigente.

Inicialmente, a defesa postula, nas razões constantes do id. 103242495, pp. 186-192, ref. 124, a absolvição por atipicidade do fato descrito na denúncia [art. 386, III, do CPP], em razão da ausência de risco penalmente relevante causado pela ação incriminada.

Assere também a absolvição por fragilidade probatória [art. 386, VI ou VII, do CPP] quanto à autoria delitiva, já que o apelante nega em Juízo que seja proprietário da arma apreendida, que pertenceria à empresa para a qual trabalhava, um açougue, e que não sabia de sua existência no momento da prisão em flagrante, carecendo o conjunto probatório da demonstração devida do dolo de transportar ilicitamente arma de fogo de uso permitido, desservindo a tal desiderato as simples inferências apresentadas por policiais ouvidos em Juízo.

Em sede de contrarrazões, a douta acusação repele as aduções defensivas [id. 103242499] acerca da fragilidade probatória sobre o dolo e a própria autoria, sustentando que o depoimento policial é elemento de prova idôneo para a condenação, máxime quando em harmonia com o conjunto probatório, como é o caso, onde a palavra de policiais recebe o respaldo da confissão inquisitorial do próprio apelante, embora retratada em Juízo.

Assere, ainda, que inexiste atipicidade material da conduta por ausência de ofensividade da conduta de portar arma de fogo apta a percutir munições, não olvidando de que se trata de crime formal e de perigo abstrato, e que tutela a incolumidade pública, nos termos do Enunciado n. 37, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, e o termo de análise de pesquisa de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 103913489].

A certidão constante do id. 103913490 assinalou que o processo e julgamento da apelação criminal independe de prévio recolhimento de preparo, na forma do art. 77 do RITJMT.

A interposição é tempestiva, uma vez que no ato de intimação pessoal o próprio apelante consignou o desejo de recorrer da condenação [id. 103242495, p. 159, ref. 104].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do anseio recursal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ATIPICIDIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA -
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
” [id. 105432995, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Helbert Paezano Porfírio
, qualificado, foi condenado ao cumprimento da pena de
02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, substituída por restritivas de direito, na forma do art. 44 do CP
, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Ressai da inclusa denúncia no id. 103242495, pp. 1-2, que, no dia 31/01/2019, em horário não especificado, nas proximidades do posto fiscal da cidade de Alto Araguaia/MT, o apelante transportava ilegalmente em via pública, na caminhonete F1000 que era por ele conduzida, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar, um rifle de pressão adaptado para calçar munição de calibre 22, bem como, ainda, três cartuchos do mesmo calibre.

A autoridade judiciaria de origem, contrariamente à pretensão da defesa, convenceu-se de que existem elementos suficientes para determinar a autoria e materialidade do fato, em razão da apreensão da arma de fogo e a prisão em flagrante delito do apelante, bem como no laudo pericial de constatação de eficácia, nos depoimentos policiais militares Marcus Fernando Oliveira Ataides e Jones Gonçalves Ferreira, e na própria admissão do fato pelo réu na fase inquisitorial, confessando o porte da arma de fogo [sentença, id. 103242495, p. 140].

Sobre a materialidade do crime, o termo anexado no id. 1032424495, pp. 21-31 confirma a apreensão da arma e munições, ao passo que o laudo pericial 220.2.03.2019.001206-01 cuidou de detalhá-los, esclarecendo que se trata de uma espingarda de pressão sem marca ou numeração aparente, que na ocasião apresentou-se “
com vestígios evidentes de usinagem e alterações que permitiam o municiamento de munição calibre .22
”.

Assinalou o laudo pericial, ainda, que apesar de o sistema da espingarda disparar cartuchos de percussão radial, “
produzia sinal de percussão relativamente extenso na base do cartucho (espoleta), não descartando a possibilidade de disparar também cartuchos de percussão central. Além disso, a arma também produz um sinal de percussão sutil no estojo dos cartuchos que dispara
” [laudo, p. 26].

Assim, submetidos à percussão os três cartuchos calibre .22 apreendidos dentro de um frasco plástico de cor laranja, mostrou-se eficiente para deflagrar disparos com munição de calibre nominal .22, amoldando-se ao conceito de artefato bélico.

Nessa senda, o Decreto Federal n. 3.665/2000, bem como as normatizações posteriores, definem que as armas de pressão, assim identificadas aquelas cuja percussão se dá pela ação de gás comprimido ou por ação de mola, independentemente do calibre,
dispensam o registro
, na forma do art. 7o, III, do Decreto n. 10030, de 30/9/2019.

Justifica o art. 16 da Portaria n. 036/1999, do Ministério da Defesa do Exército Brasileiro, que as “
armas de pressão, por ação de mola ou gás comprimido,
não são armas de fogo
, atiram setas metálicas, balins ou grãos de chumbo, com energia muito menor do que uma arma de fogo
”. Logo, em tese, dispensam até mesmo a necessidade de porte regulamentar de que trata o art. 6o, da Lei n. 10.826/2003.

Entretanto, essa descrição
não abrange
as armas de pressão que apresentem
alteração de suas características originais, tais quais as espingardas de pressão usinadas com o intuito de calçar munição calibre .22
, o que a torna com calibre superior a seis milímetros, e com energia cinética de 159 joules, não deixando de se apresentar,
ultima ratio
, como método de
dissimulação da verdadeira capacidade da arma de fogo
.

Embora, a rigor, o calibre nominal .22 esteja inserido
na categoria de arma de fogo de uso permitido
, nos termos do art. 3o, I, “a”, do Decreto Federal n. 10.030/2019, uma vez promovida a usinagem do produto controlado, permitindo a percussão de munições de calibre .22,
há uma natural maior gravidade do fato, dada à ausência de numeração e de marca aparente
.

A propósito, o art. 15 da Portaria n. 06/2007 do Ministério da Defesa, estabelece que as armas de pressão fabricadas no país ou importadas deverão apresentar o nome ou marca do fabricante, nome ou sigla do país e número de série, ausentes
in casu
.

Logo, na hipótese jamais se poderia cogitar de insignificância da conduta, ou de ausência de ofensividade do fato, como quis sustentar a defesa, porque o fato é mais grave do que comparado a casos análogos, em razão da alteração das características originais da arma pelo método de usinagem.

Ademais, assere o enunciado n. 37, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2015:

“
Enunciado 37.
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.

Esta Corte de Justiça, alinhada ao posicionamento adotado nas Cortes Superiores, tem reconhecido a tipicidade material e formal da conduta de portar, sem autorização competente, arma de fogo e munições de uso permitido, por se tratar de crime de perigo abstrato a hipótese do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, independentemente da avaliação de risco penalmente relevante causado pela ação incriminada.

Quanto à autoria e o dolo da conduta, em que pese o apelante haver mencionado em Juízo que não sabia da arma e munições apreendidas em seu poder, no interior da caminhonete que conduzia no momento da prisão em flagrante delito, é certo que as munições estavam acondicionadas na porta do motorista da caminhonete, em local de fácil visibilidade e percepção.

Além disso, o próprio apelante admitiu em sede inquisitorial que a arma de fogo e munições lhe pertenciam, inclusive mencionando que já havia adquirido a espingarda adaptada para calçar munição calibre .22 “
há muitos anos na região do Gato Preto, mas não se recorda o nome da pessoa que lhe vendeu
” [id. 103242495, p. 13], fato esse que recebe o respaldo dos depoimentos judiciais dos policiais militares, tal qual a transcrição realizada na sentença, não impugnada especificamente no anseio defensivo:

“
A materialidade e autoria do fato mostram-se evidentes nos autos. A primeira está consubstanciada no auto de apreensão (pág. 20), no laudo pericial (pág. 24/31), no boletim de ocorrência (pág. 32/33), ao passo que a segunda – autoria – é extraída facilmente do auto de prisão em flagrante (pág. 5), bem como das declarações prestado em sede policial e corroboradas pelos depoimentos judiciais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, incluindo o interrogatório do réu, que confessou o porte da arma de fogo.

Nesse sentido, a testemunha Marcus Fernando Oliveira Ataides, policial militar, quando do seu depoimento aduziu ‘que estavam fazendo rondas na estrada que da acesso ao desvio do Posto Fiscal de Alto Araguaia, onde avistaram uma caminhonete; que durante a revista pessoal nada foi encontrado, mas na busca veicular foram encontradas na porta do veículo 03, munições calibre 22; que questionaram o réu se ele teria uma arma de fogo em seu veículo; que o réu afirmou que tinha atrás do banco uma espingarda de chumbinho adaptada para calibre 22; que localizaram a arma; que o réu afirmou que tinha a arma para abate de animais, sendo constatado dois animais no veículo que foram entregues a proprietária do açougue; (...) que não foi apresentado o registro da arma’.

Ainda, a testemunha Jones Gonçalves Ferreira, policial militar, afirmou ‘que estavam em barreira no desvio do posto fiscal quando avistaram a caminhonete e deram ordem de parada; que na busca veicular foi encontrada arma de pressão adaptada para calibre 22; que não foi apresentada a documentação da arma’.

Ressalta-se que o depoimento dos policiais se mostram harmônico e consentâneos com os demais elementos probatórios coligidos nos autos, pelo que merecem crédito, cabendo ressaltar, ademais, que a circunstância serem militares, por si só, não conduz à presunção de parcialidade da testemunha ou mesmo que tenha algum interesse da causa, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
” [id. 103242495, pp. 140-141],

Estabelece o
enunciado n. 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.

A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11a Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, onde tais depoimentos são respaldados na própria confissão inquisitorial do apelante, embora retratada em Juízo.

Nesse cenário, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto em favor de
Helbert Paezano Porfírio
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021